Tribunal: CARF
Processo: 13603.902864/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902864/2013-43
ACÓRDÃO
3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 228 do RIPI/2010, as aquisições de produtos de
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejarão aos adquirentes
direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem.
CRÉDITO. FERRAMENTAS. IMPOSSIBILIDADE.
As ferramentas não caracterizadas como insumos não permitem o
aproveitamento do crédito do IPI previsto no art. 227 do RIPI/2010, que
dispõe que os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante
atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação
da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do
seu valor, constante da respectiva nota fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem alega o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza
do crédito), bem como de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para, acatando o resultado da diligência, reconhecer um crédito
adicional de IPI não ressarcível, referente ao terceiro trimestre de 2009, no valor de R$ 178,21,
devendo, para fins de liquidação, ser recalculado os efeitos de tal crédito no presente processo.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
A ora Recorrente apresentou PER requerendo ressarcimento de crédito de IPI, e o
vinculou à compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Federal.
Da análise do pleito resultou Despacho Decisório eletrônico que, em razão de ter
sido constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado,
deferiu em parte o direito creditório, o que ocasionou a homologação parcial das compensações
declaradas.
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos:
(a) que, em razão da ausência de fundamentação que se permita compreender o
motivo para o não reconhecimento integral do crédito pleiteado, o Despacho
Decisório é nulo;
(b) que todos os valores apontados em sua consolidação se encontram
devidamente comprovados e contabilizados nos seus livros e documentos
contábeis e fiscais;
(c) que não cabe a ela supor os motivos que levaram o sistema a reconhecer
apenas parcialmente os créditos de IPI apurados;
(d) que existem créditos suficientes para compensar os débitos declarados;
(e) que, ao reexaminar toda a sua apuração do IPI (inclusive de períodos
anteriores), verificou que a única justificativa que se vislumbra para a conclusão
fiscal de que o crédito de IPI seria inferior ao que fora pleiteado é que, por
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
3
equívoco, ao transmitir o PER referente ao 3o trimestre de 2009, considerou
como crédito “não ressarcível” valor inferior ao que tinha direito;
(f) que o fato de considerar, no 3o trimestre de 2009, um crédito não ressarcível
inferior ao que tinha direito, gerou um efeito cascata, já que os créditos
ressarcíveis de IPI foram utilizados para pagamento de débitos apurados nos
períodos subsequentes;
(g) que o crédito que deixou de ser reconhecido pelo sistema da Receita Federal é
justamente o valor do crédito não ressarcível apurado no trimestre anterior, se
considerarmos o crédito não ressarcível não informado no PER referente ao 3o
trimestre de 2009;
(h) que a evidenciação do equívoco é reforçada pelo fato de que, no PER referente
ao 4o trimestre de 2009, foi corretamente considerado o crédito não ressarcível
que havia deixado de ser indicado no PER referente ao 3o trimestre de 2009;
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que analisando o “Detalhamento do Crédito” que acompanha e integra o
Despacho Decisório é possível notar, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”,
a inexistência de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou da apuração
de débitos em procedimento fiscal, de tal forma que tais valores (de débitos e
créditos) refletem exatamente as informações prestadas no PER/DCOMP;
(b) que ainda analisando o “Detalhamento do Crédito”, mais especificamente o
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, observa-se que o
saldo credor originário de período anterior considerado pelo SCC foi zero,
resultando, daí, a redução de parte do saldo credor pelos débitos informados
(deduzidos dos créditos não ressarcíveis, quando existentes);
(c) que a apuração do saldo credor ressarcível decorreu exclusivamente de
operações aritméticas a partir de informações prestadas pela própria empresa,
não se verificando a alegada ausência de fundamentação, bem como não houve
qualquer prejuízo à defesa;
(d) que, considerando a inexistência de saldo credor originário de períodos
anteriores pelo processamento dos PER/DCOMP transmitidos anteriormente ao
presente pelo SCC, correto está a dedução dos valores do imposto registrados a
débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento
contribuinte, pelos valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes
das operações de entradas de insumos tributados empregados na
industrialização, o que resultou no reconhecimento parcial do pleito de
ressarcimento;
(e) que em relação ao suposto crédito do 3o trimestre de 2009, a ora Recorrente
busca aparentemente se creditar em razão de aquisições de insumos fornecidos
por estabelecimento de atacadista não contribuinte do IPI, nos termos do art.
227 do RIPI/2010;
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
4
(f) que para comprovar a operação a ora Recorrente apresentou o RAIPI com os
valores escriturados e planilha contendo a relação das supostas aquisições de
insumos, mas que as informações contidas nas referidas planilhas não
possibilitam conferir certeza nem liquidez ao montante escriturado no RAIPI;
(g) que não há certeza, por não ser possível a conferência dos documentos fiscais
em si, impossibilitando a verificação de informações essenciais ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado (por exemplo, os dados do
adquirente ou das próprias mercadorias para avaliar tratarem-se de matérias-
primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem), nem há liquidez,
por não ser possível a conferência dos valores apontados;
(h) que incumbe ao requerente a demonstração de que o valor do ressarcimento
pleiteado goza de liquidez e certeza;
(i) que a perícia solicitada na Manifestação de Inconformidade é prescindível à
apuração do direito pleiteado, uma vez que a própria empresa não juntou aos
autos os documentos fiscais essenciais à análise do direito creditório em litígio,
decorrente do relatado suposto “equívoco (...) referente ao 3o trimestre de
2009”; e
(j) que a empresa pode juntar os documentos aos autos em eventual recurso ao
CARF.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que reexaminou toda a sua apuração de IPI (inclusive de períodos anteriores) e
verificou que a única justificativa que se vislumbraria para a conclusão fiscal de
que o crédito de IPI seria inferior ao que fora pleiteado é que, por equívoco, ao
transmitir PER referente ao 3o trimestre de 2009, considerou como crédito não
ressarcível valor inferior ao que tinha direito;
(b) que tal equívoco implicou na redução do crédito não ressarcível do período que
poderia ter sido utilizado na escrita fiscal, e que isso gerou um efeito cascata, já
que os créditos ressarcíveis de IPI foram utilizados para pagamento de débitos
apurados nos períodos subsequentes;
(c) que o crédito que deixou de ser reconhecido pelo sistema da Receita Federal é
justamente o valor do crédito não ressarcível apurado no trimestre anterior, se
considerarmos o crédito não ressarcível não informado no PER referente ao 3o
trimestre de 2009;
(d) que a evidenciação do equívoco é reforçada pelo fato de que, no PER
referente ao 4o trimestre de 2009, foi corretamente considerado o crédito
não ressarcível que havia deixado de ser indicado no PER referente ao
3o trimestre de 2009;
(e) que as cópias do RAIPI do ano de 2009 comprovam o direito ao crédito não
ressarcível que deixou de ser informado no PER do 3o trimestre de 2009;
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
5
(f) que não há qualquer razão para que a DRJ tenha optado por considerar as
informações lançadas de forma equivocada no PER, em detrimento daquelas
contidas no RAIPI;
(g) que é por meio do RAIPI que os contribuintes registram os débitos e créditos do
IPI, devendo esse documento ser considerado pela Fiscalização para verificação
do direito creditório, e não o PER que, claramente, foi preenchido de forma
equivocada;
(h) que não se mostra razoável o entendimento de que crédito pleiteado seria
insuficiente para a compensação pretendida, em razão de ela ter cometido um
equívoco meramente operacional ao deixar de considerar, na apuração do 3o
trimestre de 2009, um crédito não ressarcível;
(i) que a busca pela verdade material não pode ser uma faculdade da autoridade
administrativa, mas um dever; e
(j) que, caso se entenda que os documentos apresentados não sejam suficientes
para a comprovação da existência do crédito, deve ser determinada a baixa dos
autos para a realização de diligência.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
o processo foi distribuído para minha relatoria. Posto em julgamento na 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção no dia 21/12/2022, o colegiado entendeu que, por se tratar despacho
decisório eletrônico, e considerando os princípios da busca pela verdade material e do formalismo
moderado, o início de prova apresentado como matéria de defesa merecia uma análise antes de o
direito ser negado à Recorrente, razão pela qual foi decidida, por unanimidade de votos, a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem analisasse as notas
fiscais informadas pela Recorrente (DOC. 06 da Manifestação de Inconformidade), a fim de
concluir se estariam atendidos todos os requisitos para o aproveitamento do crédito de IPI
previsto no art. 227 do RIPI/2010 (Resolução CARF 3401-002.680).
Em cumprimento à Resolução CARF 3401-002.680, a Fiscalização elaborou a
Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 181/2023 (e-fls. 2097 a 2115), onde concluiu que:
1. dos nove CNPJ que constavam como emissores das notas fiscais reclamadas pela
Recorrente, o fornecedor ECO PINUS MADEIRAS LTDA, CNPJ 07.772.879/0001-
39, era optante pelo SIMPLES ao longo do ano de 2009 (ano de emissão das
notas fiscais), não havendo crédito do IPI a calcular para as notas fiscais por ele
emitidas;
2. várias notas fiscais reclamadas pela Recorrente foram emitidas com suspensão
do IPI, por conta do regime automotivo, justificadas nos campos de informações
adicionais das notas pelas expressões “suspensão IN 293/03” e “suspensão Lei
9826/99”, não havendo crédito do IPI a calcular para essas notas fiscais;
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
6
3. na nota fiscal no 45, emitida por PROSOMA COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ
06.164.079/0001-72, consta apenas um item com alíquota zero de IPI (NCM
3917.4090), não havendo crédito do IPI a calcular para essa nota fiscal;
4. nas notas no 24551, 24836 e 25425, emitidas por NORTEL SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 46.044.053/0017-72, estão relacionadas apenas
ferramentas não caracterizadas como insumos (matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem), não havendo crédito do IPI a
calcular para essas notas fiscais;
5. várias notas fiscais deixaram de ser apresentadas, o que impossibilita as
verificações necessárias para avaliar a pertinência dos créditos de IPI; e
6. descontando as notas fiscais (1) de empresa optante pelo SIMPLES, (2) com
suspensão do IPI, (3) com alíquota zero do IPI, (4) de ferramentas e (5) que não
foram apresentadas, o crédito de IPI passível de aproveitamento, calculado pelo
percentual de 50% do art. 227 do RIPI/2010, seria de R$ 178,21.
Cientificada do resultado da diligência em 18/08/2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 2117), a Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 2121 a 2124)
em 18/09/2023 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 2119), onde argumenta,
basicamente, que grande parte das notas fiscais que foram desconsideradas pela Fiscalização se
refere ao fornecedor Bollhoff Service Center Ltda., CNPJ 57.879.843/0006-31, cuja atividade
principal é de “Comércio atacadista de ferragens e ferramentas”, de tal sorte que está equivocada
a informação “suspensão Lei 9826/99” presente nessas notas fiscais, devendo ser reconhecido
todo o crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do reconhecimento a menor do crédito pleiteado
A Recorrente vem defendendo, desde a Manifestação de Inconformidade, que a
causa do não reconhecimento integral do crédito pleiteado no presente processo se deve ao fato
de que, por equívoco, ao transmitir o PER referente ao 3o trimestre de 2009, considerou como
crédito não ressarcível um valor inferior ao que teria direito. Explica ela que deixou de considerar
um crédito não ressarcível no valor de R$ 194.540,65 (R$ 192.928,64 no mês de agosto de 2009 e
R$ 1.612,01 no mês de setembro de 2009), crédito esse detalhado no DOC. 06, juntado aos autos
quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
7
Segundo a Recorrente, isso teria feito com que, nos períodos subsequentes, o que
inclui o período aqui analisado, o sistema da Receita Federal (leia-se SCC) tivesse utilizado parte
dos créditos ressarcíveis (pleiteados por meio de PER) para abatimento dos débitos apurados em
sua escrita fiscal, gerando um crédito menor do IPI a ser ressarcido.
Para comprovar o que afirma, a Recorrente refaz a apuração dos créditos até o
período analisado no presente processo, considerando o crédito não ressarcível que não teria sido
informado no PER referente ao 3o trimestre de 2009, e demonstra que o valor do crédito
pleiteado que deixou de ser reconhecido no Despacho Decisório equivale ao valor do saldo do
crédito não ressarcível apurado ao final do período anterior ao aqui analisado.
Além disso, a Recorrente aponta que o PER referente ao 4o trimestre de 2009
(DOC.07 da Manifestação de Inconformidade) teria considerado, no mês de outubro, o valor do
crédito não ressarcível de R$ 194.540,65, crédito esse que não teria sido informado no PER
referente ao 3o trimestre de 2009.
Aponta ainda que o crédito não ressarcível que não teria sido informado no PER
referente ao 3o trimestre de 2009 foi corretamente registrado no livro RAIPI (DOC. 08 da
Manifestação de Inconformidade).
A DRJ, identificando que os valores reclamados pela Recorrente foram efetivamente
registrados no RAIPI e que o DOC. 06 da Manifestação de Inconformidade trouxe uma “planilha
contendo a relação das supostas aquisições de insumos”, concluiu que, aparentemente, a
recorrente “busca se creditar em razão de aquisições de insumos fornecidos por estabelecimento
de atacadista não contribuinte do IPI, nos termos do art. 227 do RIPI/10”.
Após analisar esses documentos, a DRJ entendeu “que as informações contidas nas
referidas planilhas não possibilitam conferir certeza nem liquidez ao montante escriturado no RAIPI
pela empresa. Não há certeza por não se possível a conferência dos documentos fiscais em si,
impossibilitando a verificação de informações essenciais ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado [como por exemplo os dados do adquirente ou das próprias mercadorias para avaliar
tratarem-se de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem], nem há liquidez
por não ser possível a conferência dos valores apontados”.
E, nesse aspecto, não se pode tirar a razão da DRJ. O aproveitamento do crédito
previsto no art. 227 do RIPI/2010 depende de uma série de requisitos, cujo atendimento não seria
possível afirmar que tivesse ocorrido tão somente a partir da análise dos documentos trazidos aos
autos junto com a Manifestação de Inconformidade.
Observe-se que, para o aproveitamento do crédito previsto no art. 227 do
RIPI/2010, o vendedor tem que ser um comerciante atacadista não contribuinte e não optante
pelo SIMPLES e as mercadorias adquiridas devem ser caracterizadas como matérias-primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, bem como devem estar sujeitas a uma
alíquota do IPI diferente de zero:
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
8
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista
não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que
estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 6o).
..............................
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
E, repita-se, nada disso poderia ser confirmado a partir da simples análise dos
documentos trazidos aos autos pela Recorrente.
Por outro lado, não podemos olvidar que os argumentos trazidos pela Recorrente
em voluntário, juntamente com os documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, se
mostraram um início de prova bastante consistente.
Assim, ponderando os valores envolvidos, sem esquecer que é ônus de quem alega
o crédito provar a sua existência (certeza do crédito) e demonstrar o seu valor (liquidez do
crédito), a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em homenagem aos princípios da busca pela verdade material e do formalismo
moderado, decidiu converter o julgamento em diligência para esclarecer se os itens adquiridos
pela Recorrente ao amparo das notas fiscais listadas no DOC. 06 da Manifestação de
Inconformidade atenderiam a todos os requisitos para o aproveitamento do crédito de IPI previsto
no art. 227 do RIPI/2010.
Do resultado da diligência
Em cumprimento à diligência determinada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (ver Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 181/2023 nas e-fls. 2097 a 2115), a
Fiscalização, inicialmente, identificou que nove foram os CNPJ que emitiram as notas fiscais
listadas no DOC. 06 da Manifestação de Inconformidade, os quais estão listados a seguir:

Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
9
Verificando o regime de tributação desses fornecedores no ano de 2009, a
Fiscalização constatou que a ECO PINUS MADEIRAS LTDA, CNPJ 07.772.879/0001-39, era optante
pelo SIMPLES, razão pela qual, nos termos do art. 228 do RIPI/2010, não seria possível o
reconhecimento de qualquer crédito de IPI em relação aos itens adquiridos deste fornecedor.
A Recorrente, na manifestação apresentada nas e-fls. 2121 a 2124, não questiona a
conclusão da Fiscalização em relação a esse ponto.
Dessa forma, é de se reconhecer que não há crédito de IPI a ser calculado em
relação às notas fiscais emitidas pela ECO PINUS MADEIRAS LTDA, CNPJ 07.772.879/0001-39.
Na sequência, a fim de “possibilitar a apuração das mercadorias (se insumos ou
não), valores, classificações e demais informações”, a Fiscalização intimou a Recorrente “a
apresentar cópias das notas fiscais relacionadas no DOC. 06 (fl. 745 – Intimação no 48/2023-IPI-
EQAUD/VR 06RF DEVAT/MG)”, o que foi atendido apenas em parte, uma vez que a Recorrente não
logrou êxito em localizar a totalidade das notas fiscais solicitadas.
Compilando os dados das notas fiscais apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização
elaborou a planilha apresentada em Anexo I à Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 181/2023
(e-fls. 2103 a 2110), onde calculou o crédito do IPI que entendeu que a Recorrente teria direito e
justificou o não reconhecimento do crédito para as demais notas fiscais.
A primeira justificativa dada pela Fiscalização para o não reconhecimento do
crédito pleiteado pela Recorrente foi no sentido de “que várias notas fiscais foram emitidas com
suspensão do IPI, por conta do regime automotivo, justificadas nos campos de informações
adicionais das notas pelas expressões “suspensão IN 293/03” e “suspensão Lei 9826/99””.
Em relação a esse ponto, a Recorrente, na manifestação apresentada nas e-fls. 2121
a 2124, defende “que grande parte das notas fiscais que constam do Anexo I se refere ao
fornecedor Bollhoff Service Center Ltda., CNPJ 57.879.843/0006-31, cuja atividade é de “Comércio
atacadista de ferragens e ferramentas””, de tal sorte que a informação “suspensão Lei 9826/99”
que consta nas notas fiscais emitidas por este fornecedor está equivocada.
Sustenta a Recorrente que, “para essas operações, por se tratar de produtos
adquiridos de empresas com atividade econômica principal de “Comercial atacadista”, não
contribuinte do imposto, não se aplica a suspensão do IPI mencionada, uma vez que a não há fato
gerador do tributo”.
Antes de analisarmos esses argumentos trazidos pela Recorrente na manifestação
de e-fls. 2121 a 2124, é preciso destacar que nada foi dito em relação às notas fiscais emitidas pela
PROSOMA COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ 06.164.079/0001-72, e pela BOLLHOFF SERVICE
CENTER LTDA, CNPJ 57.879.843/0005-50, que, segundo consta na coluna “Observações” do Anexo
I, também foram emitidas com suspensão do IPI (“suspensão IN 293/03” ou “suspensão Lei
9826/99”).
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
10
E não foi dito porque, se olharmos hoje, no google, a atividade principal da
PROSOMA COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ 06.164.079/0001-72, que continua ativa, veremos
associado a ela o CNAE C-2949-2/99 – Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos
Automotores Não Especificados Anteriormente. Da mesma forma, se olharmos a atividade
principal da BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA, CNPJ 57.879.843/0005-50, já baixada, veremos
associado a ela o CNAE C-2592-6/01 – Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal.
Ou seja, para esses dois CNPJ o argumento relativo ao CNAE não favorece a tese da
Recorrente de que o fornecedor não seria contribuinte do IPI.
Assim, é forçoso reconhecer que não há crédito de IPI a ser calculado em relação
às notas fiscais emitidas pela PROSOMA COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ 06.164.079/0001-72, e
pela BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA, CNPJ 57.879.843/0005-50, com suspensão do IPI
(“suspensão IN 293/03” ou “suspensão Lei 9826/99”).
Voltando aos argumentos trazidos pela Recorrente em relação à BOLLHOFF SERVICE
CENTER LTDA, CNPJ 57.879.843/0006-31, é certo que, se pesquisarmos hoje, no google,
encontraremos a informação de que a filial se encontra baixada desde 31/05/2019, e que ela
operava com o CNAE G-4672-9/00 – Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas.
Mas isso não significa dizer, de forma conclusiva, que a empresa não era
contribuinte do IPI. E não garante que, no ano de 2009, ano de emissão das notas fiscais que estão
aqui em análise, a empresa atuasse tão somente no comércio atacadista de ferragens e
ferramentas (não podemos ignorar o fato de que a matriz da empresa – CNPJ 57.879.843/0001-27
– opera com o CNAE C-2592-6/02 – Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal).
Ou seja, não há qualquer certeza sobre a atuação da BOLLHOFF SERVICE CENTER
LTDA, CNPJ 57.879.843/0006-31, no ano de 2009 para que se possa afirmar, como sustentou a
Recorrente, que a informação “suspensão Lei 9826/99” que consta nas notas fiscais está
equivocada.
Nesse ponto, é importante lembrar que a jurisprudência deste Conselho é uníssona
no sentido de que, em se tratando de direito creditório, incumbe a quem alega o crédito (no caso,
à Recorrente) o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de demonstrar o
seu valor (liquidez do crédito).
E a Recorrente, definitivamente, não logrou êxito em demonstrar que as notas
fiscais emitidas pela BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA, CNPJ 57.879.843/0006-31, com suspensão
do IPI permitem o aproveitamento de crédito nos termos do art. 227 do RIPI/2010.
Dessa forma, se não podemos dizer que está equivocada a informação sobre a
suspensão do IPI que consta nas notas fiscais emitidas pela BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA,
CNPJ 57.879.843/0006-31, é preciso reconhecer, como bem apontou a Fiscalização, que não há
crédito de IPI a ser calculado em relação a essas notas fiscais.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
11
A segunda justificativa dada pela Fiscalização para não reconhecer o crédito para
algumas notas fiscais apresentadas pela Recorrente diz respeito ao fato de que a alíquota do IPI do
produto adquirido ao amparo da nota fiscal no 45, emitida por PROSOMA COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ 06.164.079/0001-72, é zero.
A Recorrente não contradisse esse fato em sua manifestação apresentada nas e-fls.
2121 a 2124, de tal sorte que, diante de uma alíquota zero do imposto, não há crédito de IPI a ser
calculado em relação à nota fiscal no 45, emitida por PROSOMA COMERCIO DE PECAS LTDA,
CNPJ 06.164.079/0001-72.
A terceira justificativa da Fiscalização para deixar de reconhecer o crédito do IPI
alcança as notas fiscais no 24551, 24836 e 25425 (fls. 1565 a 1572), emitidas pela NORTEL
SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 46.044.053/0017-72, onde “estão relacionadas apenas
ferramentas não caracterizadas como insumos (matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem)”.
A Recorrente, também em relação a esse ponto, deixou de apresentar qualquer
manifestação contrária, o que nos leva a concordar com a Fiscalização quando concluiu pela
ausência de crédito em relação às notas fiscais no 24551, 24836 e 25425, emitidas por NORTEL
SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 46.044.053/0017-72.
Ora, o art. 227 do RIPI/2010 é claro quando permite o creditamento do IPI apenas
em relação a insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem), o que, a
princípio, exclui as ferramentas.
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista
não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que
estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 6o).
Quanto às notas fiscais que deixaram de ser exibidas, é preciso pontuar que a
apresentação dos livros de registro, conforme solicitado pela Recorrente em resposta a intimação
feita pela Fiscalização (e-fl. 1591), não traz a necessária certeza e liquidez para o crédito pleiteado,
ônus esse que, conforme já vimos, recai sobre quem alega o crédito, ou seja, sobre a Recorrente.
Dessarte, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar a
certeza (existência) e liquidez (valor) dos créditos relativos às notas fiscais listadas no Anexo II à
Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 181/2023 (e-fls. 2111 a 2115), deixo de reconhecer a
possibilidade de aproveitamento de qualquer crédito em relação às notas fiscais não
apresentadas pela Recorrente.
Após compilar todas as análises nos Anexos I e II à Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-
VR No 181/2023, a Fiscalização concluiu ser possível o aproveitamento de um crédito de IPI não
ressarcível, referente ao terceiro trimestre de 2009, no valor de R$ 178,21.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902864/2013-43
12
Conclusão
Diante do exposto, acatando o resultado da diligência, voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional de IPI não ressarcível,
referente ao terceiro trimestre de 2009, no valor de R$ 178,21, devendo, para fins de liquidação,
ser recalculado os efeitos de tal crédito no presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2138
DF CARF MF
Original